Tribunal: TJDFT
Processo: 0738703-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738703-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VALTER DAL TOSO D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. no qual se discute os juros moratórios e remuneratórios, a correção monetária, dentre outros pontos delineados na respectiva peça recursal. Diante das particularidades despontadas da causa, de início, fora determinada a manifestação da parte recorrente sobre a permanência de seu interesse recursal no caso à baila (ID 34305050). Em seguida, a parte recorrente manifesta a intenção de desistir do recurso, cujo pedido de homologação extrai-se na análise do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o) (ID 34308417). É o relato do necessário. Decido. Conforme acima delineado, defluis-e do conjunto da postulação que a parte recorrente pretende desistir do vertente agravo de instrumento, o que impõe a respectiva homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo(a) recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil - CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator